Tribunal: TJBA
Processo: 8074761-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074761-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AUREA STELA LEMOS DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.029/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em execução individual de obrigação de fazer fundada em título judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito de servidores ao recebimento de verbas relativas ao piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de título judicial coletivo, formado em mandado de segurança coletivo processado sob o rito ordinário, pode ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública ou se deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução individual de título judicial coletivo não se confunde com ação de conhecimento autônoma, possuindo natureza de cumprimento de sentença coletiva, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei nº 12.153/2009 limita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às causas de menor complexidade e às execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.029, fixa entendimento de que não é possível propor execução, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título executivo formado em ação coletiva submetida ao rito ordinário. A natureza coletiva do título executivo e o rito sob o qual foi constituído prevalecem sobre o valor da causa para fins de definição de competência. A competência, sendo absoluta, não se altera por eventual conexão com demandas em trâmite no Juizado Especial. O cumprimento da sentença coletiva deve observar o rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título judicial coletivo oriundo de ação coletiva submetida ao rito ordinário não se submete à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes apenas para executar seus próprios julgados ou títulos extrajudiciais. 3. A natureza do título executivo coletivo prevalece sobre o valor da causa na definição da competência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; CPC/2015, arts. 534 e 535, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020 (Tema 1.029).